Tribunal: TJES
Processo: 0002566-08.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-08.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE MARIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0002566-08.2020.8.08.0038

Recorrente: CRISTIANE MARIN

Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente/autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O ENTE PÚBLICO A
FORNEC
ER

FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DAS FRALDAS E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM ANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REVOGOU A MULTA DIÁRIA OUTRORA FIXADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, EM QUE PRETENDE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NÃO OBSTANTE EVENTUAL DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA, NEM DE PROPORCIONAR GANHO AO FAVORECIDO, MAS SIM O DE COMPELIR O DESTINATÁRIO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA. HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, ELIMINANDO-A. CUIDA-SE DE TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “
DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA
” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ).

PRESTAÇÃO QUE FOI INTEGRALMENTE ULTIMADA. ATRASO
JUSTIFICADO EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DAS FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA PRETENSÃO A INDICAR A NECESSIDADE DE COMPLETA EXCLUSÃO DA MULTA, NO TOCANTE AO MUNICÍPIO. PERCEPÇÃO DAS ASTREINTES
A POSTERIORI
QUE TERIA CUNHO EMINENTEMENTE ECONÔMICO, SEM CUMPRIR A FINALIDADE COERCITIVA DO INSTRUMENTO.

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. EMBORA ALEGADO PELA RECORRENTE A IMPOSSIBILIDADE DE
ADQUIRIR AS FRALDAS ENQUANTO NÃO AS RECEBIA DO MUNICÍPIO
, NÃO SE DESCORTINA INÉRCIA PROLONGADA E INJUSTIFICÁVEL DO ENTE DEMANDADO, CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES INERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, A ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)